Tribunal: STF
Processo: Ext 1901
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo do Chile em desfavor de Juan Bautista Farfan Madrigal, o qual é procurado pela Corte de Apelaciones de Valparaíso para responder pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    Consta dos autos que o fato teria ocorrido na cidade de Llolleo, Província de San Antonio, no Chile, em 13 de janeiro de 2023, havendo expedição da Ordem de Prisão n. 2311049000401-4, emitida pelo Tribunal de Garantia de San Antonio em 30 de janeiro do mesmo ano.



    Infere-se que o extraditando se encontra custodiado em Itaí/SP, por força de ordem de prisão determinada por este Relator na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.193, vinculada à Extradição n. 1.896, requerida pelo Governo da Argentina. O mandado de prisão preventiva para fins de extradição foi cumprido em 30/8/2024.



    Verifica-se que Juan Bautista Farfan Madrigal também foi preso preventivamente por força de ordens judiciais exaradas pelo Juízos da 3ª Vara Criminal e da 31ª Vara Criminal de São Paulo/SP.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido de custódia do extraditando nestes autos, a fim de garantir, aduziu-se, a executoriedade de eventual extradição (doc. 8).



    É o sucinto relatório. 



    Decido.



    Relembro que a prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, considerada, via de regra, pressuposto para a possível executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferido o pedido principal. 



    Nessa linha, colaciono, exemplificativamente, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo” (Ext 1531/DF, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/11/2018).  



    O art. 86 da Lei de Migração admite a revisão da necessidade da custódia, com sua substituição por outras medidas restritivas, desde que consideradas as circunstâncias do caso em evidência. 



    Encontra-se presente a dupla tipicidade, já que os fatos imputados constituem delitos previstos em ambos os ordenamentos. No Brasil, enfatizo, trata-se da previsão em abstrato do art. 121 do Código Penal: crime de homicídio, com suas qualificadoras e demais circunstâncias.  



    Observo também que, em um primeiro exame, os fatos não se encontram prescritos em nenhum dos ordenamentos (art. 109, I, do Código Penal brasileiro, e arts. 94 e 95 do Código Penal do Chile). 



    Consta também dos autos a informação de que a prescrição na legislação estrangeira é de 15 (quinze) anos, contados da data de cometimento do delito. No caso vertente, portanto, a prescrição somente se configuraria em 2038 pela legislação chilena, vez que a imputação fática remonta ao ano de 2023.



    Em relação aos requisitos do art. 83 da Lei 13.445/2017, verifica-se que o crime teria sido cometido no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido país.  



    Quanto aos requisitos do art. 84, §1 º e § 2º, da Lei 13.445/2017, o pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo processado no país requerente, a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, o crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à sua identificação, bem como a descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente.



    Outrossim, pelo exame inicial a ser feito nesta fase, não se trata de crime de natureza política, sendo sua apuração e punição de competência da autoridade estrangeira, inexistindo, portanto, qualquer óbice à decretação da prisão preventiva para a extradição.  



    Preenchidos, portanto, os requisitos convencionais, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Juan Bautista Farfan Madrigal por estes autos. 



    Expeça-se e encaminhe-se o mandado de prisão, com urgência, à Polícia Federal.



    Quando cumprido o mandado, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada, bem como o Ministério da Justiça e a respectiva Missão Diplomática, cientificando-se de que o Estado requerente terá de formalizar o pedido de extradição no prazo de até 60 dias.  



    Cumpridas as determinações, retornem-me os autos imediatamente conclusos. 



    Por fim, destaco a existência de outra extradição tramitando neste Gabinete em desfavor do nacional chileno, a saber, a Ext n. 1.896, requerida pelo Governo da Argentina, pela qual o extraditando é procurado para responder pela suposta prática do crime de roubo na Cidade Autônoma de Buenos Aires, em 23 de fevereiro de 2023.



    Assim, eventual entrega de Juan Bautista Farfan Madrigal deve respeitar o disposto no art. 85, §1º, I, da Lei de Migração, em virtude da informação da suposta prática de “crime mais grave” (homicídio) em território chileno.



    Atribui-se a esta decisão força de ofício ou mandado.



    Intimem-se.



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator